Tribunal: STF
Processo: Ext 1676
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em manifestação nestes autos (Evento 91), o Ministério Público Federal expôs e requereu o que se segue (com meus grifos):



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Paraguai em 27 de maio de 2021 (fls. 1/302 dos autos eletrônicos ), em desfavor de Marcio Jorge Teófilo Samudio Gonzalez, por meio da Nota Verbal nº EP/BR/3/073/2021, datada de 7 de maio de 2021. 



    Em 30 de outubro de 2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela intimação do Estado requerente para que preste esclarecimentos acerca das divergências apontadas entre as informações constantes do pedido extradicional e a certidão de nascimento apresentada, bem como acerca da nacionalidade do extraditando. 



    Vieram novamente os autos para manifestação acerca da defesa escrita apresentada pelo requerente em 26 de novembro de 2021, por meio da qual requer o indeferimento do pedido de extradição, sob o argumento de que ostenta a condição de brasileiro nato. 



    Contudo, verifica-se que as alegações apresentadas pelo extraditando não são aptas a esclarecer as divergências referentes à diferença de ordem e grafia dos sobrenomes e das informações acerca de um irmão gêmeo do extranditando, apontadas pela Procuradoria- Geral da República no parecer anterior. 



    Desse modo, há de se reconhecer que persiste a necessidade de intimar o Estado requerente para prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas entre as informações constantes do pedido extradicional e a certidão de nascimento apresentada, bem como acerca da nacionalidade do extraditando. 



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República reitera o parecer anterior e opina pela intimação do Estado requerente para prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas entre as informações constantes do pedido extradicional e a certidão de nascimento apresentada, bem como acerca da nacionalidade do extraditando. 



    A decisão (Evento 93) foi assinada entrementes à reiteração do pedido de diligência, e, portanto, sem a observância do aludido pleito.



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal apresentou pedido de reconsideração (Evento 99), em manifestação assim fundamentada (com meus grifos):



    O principal fundamento para um possível fracasso do pedido extraditório – e, por antecipação, da prisão preventiva que o antecedente – é a constatação da pretensa cidadania brasileira do cidadão paraguaio que as autoridades paraguaias reclamam a entrega para o exercício da sua jurisdição penal. Essa constatação defluiria de certidão de nascimento apresentada pelo extraditado procedente do Cartório de Registros Públicos de Amambaí/MS. 



    Nestes autos, portanto, haveria um conflito entre a certeza do Estado Paraguaio quanto ao nascimento do extraditando em sua jurisdição e a certidão em sentido contrário de um Oficial do Registro Civil brasileiro. 



    Ao ver do Ministério Público Federal, a hipótese não é de negar-se crédito à certidão brasileira - malgrado o crime organizado possua toda sorte de expedientes para produção de falsificações e histórias de cobertura para efeitos liberatórios em feitos criminais na jurisdição comum brasileira - mas de, em respeito à soberania do Estado paraguaio, o Estado brasileiro não categoricamente concluir por uma falta de boa-fé da postulação daquela nação amiga. A versão de um Estado soberano estrangeiro não pode ser desprezada sem sua oitiva em face de expediente produzido na amplitude do direito de defesa. 



    Há, assim, tanto a fé de autoridades brasileiras quanto a fé de autoridades paraguaias em tensão, não sendo prudente seu desate sem a oportunidade de expressão qualificada de ambos os lados, máxime quando dessa conclusão decorre a colocação em liberdade do maior líder de organização criminosa na república Paraguaia. 



    O extraditando conseguiu – por meio de atentado com morte de agentes do Estado – fugir das mais altas medidas de segurança possíveis no Paraguai e buscou refúgio no Brasil. As autoridades brasileiras colocaram o extraditando nos mais seguro cárcere pátrio. Tudo isso se deve ao grande potencial da organização criminosa que o extraditando integra em posição de alto relevo, a qual possui condições de contrastar muitas vezes a autoridade de Estados nacionais. 



    Enquanto os Estados brasileiro e paraguaio dialogam nos autos quanto à discussão da nacionalidade do extraditando – questão processual relevante – remanesce toda a capacidade da organização criminosa a que pertence o extraditando de desafiar a autoridade desses dois Estados na repressão a essa empresa criminosa com lucro mensal estimado em mais de 20 milhões de dólares. 



    É dizer, a par da discussão sobre qual a jurisdição que deve ser competente para o processo penal, é inequívoca a necessidade de resposta penal eficiente de ambos os Estados. A soltura por dúvida quanto a nacionalidade é um fracasso dos sistemas de segurança e justiça. 



    Se o extraditando lograr demonstrar com certeza e acima de qualquer dúvida a sua nacionalidade brasileira, a conseqüência imediata será sua persecução penal por autoridades brasileiras. Criminosos brasileiros possuem a proteção à extradição, mas jamais imunidade jurisdicional por seus ilícitos, pouco importando onde cometidos. 



    Se o extraditando possui uma retaguarda criminosa organizada que desafia o poderio estatal mesmo estando no cárcere – e dele obtendo fuga –, a sua colocação em liberdade deve conduzir naturalmente a obtenção pronta de um posto de inalcançabilidade pelos sistemas de Justiça de ambos os Estados. 



    A prisão de um criminoso internacional de grande porte não é uma questão de qual a jurisdição competente, apenas, mas de assegurar-se que exista jurisdição que o alcance com efetividade. Da nacionalidade, portanto, não decorre a abdicação do dever de persecução. O eventual status de brasileiro não torna o extraditando menos perigoso para a ordem pública, nem frustra, até a certeza da jurisdição competente, o dever de qualquer Estado de reagir com efetividade ao crime organizado transnacional. 



    Nestes termos, compreendendo que o busilis da nacionalidade reclama ser solvido com o diálogo binacional e todos os esforços de seu esclarecimento certo e incontrastável; bem como que da nacionalidade não decorre a liberdade tout court do criminoso transnacional que responderá na jurisdição certa na proporção da gravidade de seus crimes e da potestade de sua organização criminosa transnacional, o Ministério Público Federal insiste na permanência integral da cautelaridade da jurisdição – seja qual ela venha a se fixar – na custódia do extraditando até a completa elucidação sobre seu julgamento por autoridades paraguaias ou brasileiras. 



    Na certeza do pronto exame do presente pedido em caráter de urgência, e com o protesto da juntada superveniente de mais informações e documentos, o Ministério Público Federal, em regime de plantão, roga a V. Exa a reconsideração da decisão de soltura do extraditando. 



     



    Em face do exposto, defiro o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Federal (Evento 99), tornando sem efeito a revogação da prisão preventiva para fins de extradição de JORGE TEÓFILO GONÇALVES SAMÚDIO (Evento 93). Determino, por consequência, a anulação do competente alvará de soltura do ora extraditando. 



    Defiro, ainda, as diligências requeridas pelo Ministério Público Federal (Evento 91).



    Oficie-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2021.



MINISTRO NUNES MARQUES



Relator